Tribunal: TJDFT
Processo: 0700002-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700002-17.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PEDRO HENRIQUE DE FARIAS SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO DEMONSTRADA. ISENÇÃO DE MULTA-DIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO DE PEDRO HENRIQUE E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DE MATHEUS. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação das defesas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, tendo em vista que restou comprovada a autoria e materialidade do delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a nulidade da prova produzida por quebra de cadeia de custódia, a suficiência probatória para a condenação, o reconhecimento da confissão espontânea, a isenção da pena de multa e das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A ausência de isolamento de área e lacre em todos os documentos e objetos submetidos à perícia, em razão da grande quantidade de material apreendido, não caracteriza, por si só, quebra da cadeia de custódia tornando ilegítima a prova obtida a partir dessa medida. 4. Em que pese a negativa de autoria da traficância pela defesa do apelante, as provas dos autos são harmônicas e coesas a respaldar a constatação da prática do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição. 5. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório, porquanto, emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, merecem credibilidade, mormente, porque corroborados pela prova pericial produzida, a qual atestou a natureza e a quantidade da droga apreendida. 6. Inviável a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação de porte para o próprio uso quando se trata de traficância. 7. De acordo com o enunciado de súmula 630 do STJ: “A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.” 8. Sendo o pagamento da multa previsto em lei, o órgão julgador não tem liberalidade para afastá-la em razão de suposta hipossuficiência do apenado, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. IV. DISPOSITIVO. 9. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar e negado provimento ao de Pedro Henrique e dado parcial provimento ao do réu Matheus. O recorrente alega violação aos artigos 157, 158-B, inciso V, 158-D, §§ 1o e 2o, e 386, incisos II e VI, todos do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas por ausência de materialidade delitiva. Aduz que a condenação foi fundamentada em provas manifestamente ilícitas, argumentando que o suposto entorpecente encontrado na residência do insurgente foi entregue aos peritos em total desconformidade em relação à embalagem, a qual foi fechada de forma irregular e desprovida de lacre, havendo ruptura na cadeia de custódia da prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJPR, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 157, 158-B, inciso V, 158-D, §§ 1o e 2o, e 386, incisos II e VI, todos do Código de Processo Penal, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigma. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020